Tribunal: TJMT
Processo: 0019436-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019436-77.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON MARQUES CARVALHO - CPF: 797.932.821-34 (EMBARGANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), F. F. RONDON DA SILVA - ME - CNPJ: 11.085.017/0001-05 (EMBARGADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA MEDIANTE A QUAL O PROMITENTEVENDEDOR OBRIGA-SE A ENTREGAR O IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO DE ÔNUS TRIBUTÁRIOS - NÃO PAGAMENTO DE IPTU PELO VENDEDOR – QUITAÇAO PELO PROMITENTE-COMPRADOR DE DÍVIDA DE IPTU COM ORIGEM EM PERÍODO ANTERIOR À SUA POSSE E PROPRIEDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
-
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Edson Marques Carvalho,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 78749993).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso quanto aos argumentos do Embargante sobre a prescrição, pois a prescrição alegada não é sobre os IPTU’s e sim sobre a prescrição da pretensão do Embargado/Reconvinte contra o Embargante/Reconvindo.

Afirma que o prazo quinquenal do Embargado requerer supostos direitos contra o Embargante, vez que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em ações dessa natureza dá-se a partir da data do contrato. A relação jurídica de direito contratual que originou a reconvenção aconteceu em 28/01/2011 e o Recorrido só adentrou com o pedido em reconvenção, após a entrada da Ação Monitória em 02/06/2016, mais de 5 (cinco) anos depois da assinatura do contrato (ID 79864960).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que o acórdão é omisso quanto aos argumentos do Embargante sobre a prescrição, pois a prescrição alegada não é sobre os IPTU’s e sim sobre a prescrição da pretensão do Embargado/Reconvinte contra o Embargante/Reconvindo.

Afirma que o prazo quinquenal do Embargado requerer supostos direitos contra o Embargante, vez que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em ações dessa natureza dá-se a partir da data do contrato. A relação jurídica de direito contratual que originou a reconvenção aconteceu em 28/01/2011 e o Recorrido só adentrou com o pedido em reconvenção, após a entrada da Ação Monitória em 02/06/2016, mais de 5 (cinco) anos depois da assinatura do contrato (ID 79864960).

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que
não deve prevalecer a tese de prescrição da pretensão formulada pelo ora embargado, porquanto, como restou consignado, os débitos referentes ao IPTU do imóvel não se encontravam quitados, de maneira que, no ano de 2013, o embargante/reconvinte/apelado recebeu uma notificação da Prefeitura Municipal de Cuiabá, indicando que havia débitos pendentes de pagamento desde o ano de 1998, que, inclusive, foram inscritos na dívida ativa.

Logo, não há que se falar em prescrição,
mormente
no tocante aos impostos referentes aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2011, porquanto, ainda se encontram inadimplidos junto à Prefeitura Municipal.

Ora, a obrigação de pagar o IPTU, que tem por base de cálculo o ano fiscal, deve ser repartida entre o comprador e o vendedor do imóvel, de acordo com a titularidade do bem, conforme constou, inclusive, no contrato.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021